Tribunal: TJBA
Processo: 8054767-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054767-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: MARCOS PAULO ROCHA DE OLIVEIRA ALMEIDA Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA EMBARGADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s):JORGE KIDELMIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILHO, ALINE DIAS SOUZA ALBUQUERQUE COELHO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. DECISÃO SUPERVENIENTE DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. CARÁTER NÃO VINCULANTE. VALORAÇÃO PROBATÓRIA REALIZADA. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS ACLARATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno, mantendo decisão que indeferiu tutela de urgência para nomeação em cargo público, sob o fundamento de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente pela inexistência de comprovação de preterição arbitrária ou de vagas disponíveis. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar alegada preterição decorrente de contratação de terceirizados; (ii) se houve omissão quanto à aplicação de decisão do STF em sede de suspensão de liminar; (iii) se houve ausência de enfrentamento de precedentes do STJ acerca da concessão de tutela de urgência em hipóteses de nomeação; e (iv) se os embargos possuem caráter meramente infringente. III. Razões de decidir 3. Não se verifica omissão quanto à decisão do STF, pois, à época da inclusão do feito em pauta de julgamento, inexistia pronunciamento colegiado, sendo inaplicável a análise de fato superveniente. 4. Ainda que considerado o julgamento posterior, decisões em suspensão de liminar não possuem caráter vinculante nos termos do art. 927 do CPC. 5. Inexistente omissão quanto à análise probatória, tendo o acórdão valorado os elementos constantes dos autos e concluído pela ausência de comprovação da preterição. 6. A ausência de menção expressa a precedentes não configura omissão quando a tese jurídica foi devidamente enfrentada. 7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabível sua utilização com finalidade infringente. 8. Configurado o caráter protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC; 2. Não configuram omissão os embargos de declaração que buscam rediscutir matéria já decidida; 3. Decisão proferida em suspensão de liminar, ainda que confirmada por órgão colegiado, não possui caráter vinculante nos termos do art. 927 do CPC; 4. A ausência de menção expressa a precedentes não implica nulidade quando a tese jurídica foi devidamente enfrentada; 5. É cabível a aplicação de multa quando evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931, 937, 300, 489, §1º, VI, 1.022, 1.025, 1.026, §2º e 927. Jurisprudência relevante citada: STF, SL nº 1.816/BA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8054767-60.2025.8.05.0000, sendo embargante Marcos Paulo Rocha de Oliveira Almeida e, embargada, Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - Embasa, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator